Tribunal: CARF
Processo: 19647.002509/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. LANÇAMENTO E ACÓRDÃO-RECORRIDO MOTIVADOS.
A rejeição (glosa) da dedução pleiteada a título de despesas médicas está motiva pelo vulto das quantias supostamente despendidas, sem efetiva comprovação da prestação dos serviços ou do respectivo desembolso.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DO RESPECTIVO DESEMBOLSO. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. CABIMENTO. SÚMULA CARF 180.
À mingua de outros elementos capazes de substituir prova específica da transferência de valores, mantém-se a glosa das deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002509/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.873 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. LANÇAMENTO E ACÓRDÃO-
RECORRIDO MOTIVADOS.
A rejeição (“glosa”) da dedução pleiteada a título de despesas médicas está
motiva pelo vulto das quantias supostamente despendidas, sem efetiva
comprovação da prestação dos serviços ou do respectivo desembolso.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DO
RESPECTIVO DESEMBOLSO. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
CABIMENTO. SÚMULA CARF 180.
À mingua de outros elementos capazes de substituir prova específica da
transferência de valores, mantém-se a glosa das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 1140.248 1a
Turma da DRJ/REC – fls. 73-80), que julgou improcedente impugnação e manteve a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002509/2009-66
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 69 a 72, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$ 3.216,12,
acrescido de multa de ofício e juros de mora (calculados até 27/02/2009), perfazendo
um crédito tributário total de R$6.727,15.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 70,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 11.695,00, por falta de
comprovação do pagamento.
3. Devidamente cientificado da autuação em 16/02/2009, fl. 12, o contribuinte
apresentou em 04/03/2009 a impugnação de fls. 02 e 03 para alegar, em síntese, que:

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente
com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da dedução de despesas médicas:
5. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). §1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943 Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as
despesas referidas nêste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
6. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
7. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2006, deduções a título de despesas médicas
no valor total de R$ 20.488,26 e teve R$ 11.695,00 glosados por falta de comprovação
do efetivo pagamento.
8. De início, há de se esclarecer ao contribuinte que a motivação da referida glosa foi a
falta de comprovação de seu efetivo pagamento, prevista no art. 80, §1o, III do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, quando afirma que os
pagamento de despesas médicas devem ser especificados e comprovados. Eis o motivo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória do seu
efetivo pagamento, fl.34.
8.1. O impugnante, para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, pode apresentar cópia dos cheques emitidos ou, no caso de pagamento em
espécie, dos extratos bancários, com indicação dos saques efetuados para realizar os
referidos pagamentos, porém nenhuma documentação bancária foi apresentada nesse
sentido.
8.2. Esclareça-se ainda que o Código Civil regula as situações entre particulares, ou
seja, no caso concreto, se os recibos apresentados atendem aos requisitos previstos nesta
Lei, o contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde.
Entretanto, para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender
aos requisitos previstos na legislação tributária.
9. À fl. 50 consta um recibo no valor total de R$ 480,00, emitido pelo profissional Jose
Valdinar Rodrigues, referente a “honorários profissionais” prestado à titular. Entretanto,
não consta nos documentos apresentados a especificação do serviço que teria sido
prestado, nem a indicação da forma de pagamento, requisitos formais essenciais à
comprovação da despesa pleiteada.
10. Às fls. 51 a 53 constam cinco recibos no valor total de R$ 3.100,00, emitidos pela
profissional Leila de Freitas Torreão, referente a “serviço de fonoterapia”. Entretanto,
não consta nos recibos apresentados a especificação do serviço e das datas em que o
mesmo teria sido prestado, nem a indicação do nome do paciente, do número do registro
da profissional no Conselho Regional da Classe e da forma de pagamento, requisitos
formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
11. Às fls. 53 a 55 constam quatro recibos no valor total de R$ 4.000,00, emitidos pelo
profissional Marcus Portella Cavalcanti, referente a “tratamento odontológico”.
Entretanto, não consta nos recibos apresentados a especificação do serviço e das datas
em que o mesmo teria sido prestado, nem a indicação do nome do paciente e da forma
de pagamento, requisitos formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
12. Às fls. 55 a 57 constam oito recibos no valor total de R$ 4.115,00, emitidos pela
profissional Conceição Coutinho, referente a “honorários médicos”. Entretanto, não
consta nos recibos apresentados a especificação do serviço e das datas em que o mesmo
teria sido prestado, nem a indicação do nome do paciente e da forma de pagamento,
requisitos formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
12.1. Ressalte-se que os recibos estão numerados e seqüenciados, de modo a concluir
que de 06 de janeiro de 2005 a 28 de dezembro de 2005 a profissional questão emitiu
somente os referidos recibos.
13. Diante de todos os documentos acima analisados, entendo que:
13.1. Não foram atendidos todos os requisitos formais previstos na legislação tributária
para fins de dedução de despesas médicas;
13.2. Não houve comprovação de pagamento de nenhuma despesa médica pleiteada;
13.3. Não foram anexados documentos complementares comprobatórios da efetiva
prestação do serviço, como laudos médicos, exames, requisições, etc;
13.4. Ressalte-se a necessidade de especificação do nome do paciente nos recibos
apresentados, tendo em vista que a dedução de despesas médicas prevista legislação do
imposto de renda restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
13.4.1. Diferentemente do que afirma a contribuinte, o fato de ela ter efetuado o
pagamento não implica dizer ser ela a beneficiária do serviço, tendo em vista que um
cidadão pode pagar uma despesa médica de um terceiro que não seja dependente para
fins de imposto de renda.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

14. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
15. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
16. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
17. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
18. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.”
19. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu
plenamente no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para a formação da
convicção do julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
20. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
21. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
22. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999 Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
23. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
24. Assim, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor total de
R$11.695,00, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para sua dedução,
sejam os requisitos formais, seja a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

25. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação para manter na
íntegra a Notificação de Lançamento de fls. 69 a 72, referente ao ano-calendário de
2005. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme
a legislação vigente.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/05/2013, o sujeito passivo, em 07/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que os recibos anexos ao recurso cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.873 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002509/2009-66

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, tanto o acórdão-recorrido quanto o lançamento estão
motivados e fundamentados com base no vulto do valor despendido.
Sem outros elementos indicados pelo recorrente que pudessem confirmar a efetiva
prestação dos serviços (laudos médicos, exames etc), não é possível infirmar as conclusões a que
chegou a Turma Julgadora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital